Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. DANOS AO PATRIMÔNIO ALHEIO. PROVAS SUFICIENTES. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente os réus a pagar ao autor a quantia de R$ 8.804,72, a título de danos materiais. Em suas razões, os recorrentes arguem preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois a constatação dos danos depende de prova pericial técnica. Suscitam preliminar de ausência de fundamentação, uma vez que a sentença não explica o porque concluiu pela ocorrência do dano com base em provas unilateralmente produzidas pelo recorrido e impugnadas pelos recorrentes. No mérito, em síntese, afirma que a 2a recorrente não se aproxima da mesa de equipamentos enfurecida e não danifica os bens do recorrido. Aduz que o recorrido apertou fortemente o braço da recorrente e lhe desferiu um tapa, levando a 2a recorrente a tentar se desvencilhar dele, quando a mesa onde os equipamentos estava balança, mas não sofrem nenhum impacto ou caem no chão. Sustenta que os supostos danos aos aparelhos são incompatíveis com o que se observa no vídeo e que as provas foram devidamente impugnadas. Quanto aos lucros cessantes defende que os documentos apresentados pelo recorrido foram especificamente impugnados e, portanto, não se presumem autênticos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, se há a nulidade da sentença: i) por cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial e; ii) por ausência de fundamentação quanto à ocorrência dos danos com base nas provas apresentadas. No mérito, discute-se se restaram comprovados os danos alegados pelo autor e o consequente dever de reparação pela parte ré.
III. Razões de decidir
4. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece prosperar, haja vista que as provas apresentadas foram suficientes para o deslinde da demanda. No mesmo sentido, não se vislumbra a ocorrência de nulidade por ausência de fundamentação quanto à ocorrência dos danos com base nas provas apresentadas, porquanto o juízo de origem se manifestou expressamente sobre tal questionamento. Preliminares rejeitadas.
5. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a demanda ser elucidada à luz das normas civis.
6. Na origem, a parte autora relata que foi contratada pelo condomínio réu para realizar a transmissão virtual de Assembleia Condominial no dia 28/08/2024. Narrou a ocorrência de um tumulto no local e que a segunda requerida teria, deliberadamente, destruído seus aparelhos de mídia, som e imagem. Afirmou que precisou reparar os aparelhos, além de ter cancelado compromissos de trabalhos agendados com o uso dos equipamentos.
7. O Código Civil prevê que o dever de indenizar o prejuízo material e moral exige, nos moldes do art. 186 e 927 do referido diploma legal, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão percebida.
8. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que não assiste razão aos recorrentes. O vídeo da Assembleia juntado ao ID 72725967 demonstra a dinâmica do fato e, somado às fotos dos equipamentos danificados e as oitivas realizadas em audiência de instrução, é capaz de comprovar que os equipamentos do recorrido foram danificados durante o tumulto ocorrido na Assembleia.
9. Com efeito, os danos demonstrados nos aparelhos são compatíveis com os fatos narrados pelo autor e pela informante e testemunha. Assim, diante do conjunto probatório dos autos, restou comprovada a conduta ilícita da preposta do condomínio, que, ao tentar desligar os aparelhos do autor, usou de conduta exagerada e suficiente para causar as avarias alegadas.
10. A responsabilidade civil institui o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito ou patrimônio alheio, assim, considerando que a segunda requerida estava, no momento dos fatos, a serviço da primeira requerida, resta caracterizada a responsabilidade objetiva do da parte ré pelos danos causados aos aparelhos do autor. Ainda que algum dos aparelhos não tenham perdido imediatamente a sua funcionalidade, tal circunstância não exime o recorrente de responsabilização.
11. Quanto aos lucros cessantes, os documentos juntados pelo autor são suficientes para comprovar o cancelamento dos serviços para os quais foi anteriormente contratado (ID 72725978/72725979). Os documentos foram entregues aos contratantes, que deram ciência do cancelamento com a aposição de assinatura nos referidos documentos, de modo que a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.